Tribunal: TJSP
Processo: 1006080-54.2019.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. Acordo comercial para desconto de duplicatas físicas e escriturais, cheques e antecipação de direitos creditórios – Borderôs de descontos – Sentença de procedência – Inconformismo do réu – Preliminar de não conhecimento afastada – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Inicial que está bem instruída, com toda a documentação necessária para propositura da monitória –

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. Acordo comercial para desconto de duplicatas físicas e escriturais, cheques e antecipação de direitos creditórios – Borderôs de descontos – Sentença de procedência – Inconformismo do réu – Preliminar de não conhecimento afastada – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Inicial que está bem instruída, com toda a documentação necessária para propositura da monitória – Os cinco cheques vieram acompanhados dos respectivos borderôs, do extrato bancário e da planilha de débito – A taxa de juros está especificada nos mencionados borderôs e no único documento em que não constou os juros pactuados, deve prevalecer as disposições constante da cláusula 7a da avença – Suplicante que não impugnou sua assinatura na avença, tampouco alegou ou comprovou pagamento dos títulos que são objeto da presente monitória – Inexistência de elementos e documentos trazidos pela defesa capazes de afastar a cobrança pretendida pelos borderôs devidamente assinados pelo recorrente – Procedência da monitória que era mesmo de rigor – Sentença mantida – Recurso não provido.